Tribunal: STJ
Processo: 5002158-64.2023.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103275 - RS
(2025/0428110-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALISSON LEONARDO DA ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBERTO ACOSTA NUNES - RS063356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2bc98d73-b39b-4106-ab1c-49b89627ac9b

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2bc98d73-b39b-4106-ab1c-49b89627ac9b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103275 - RS
(2025/0428110-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALISSON LEONARDO DA ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBERTO ACOSTA NUNES - RS063356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
ALISSON LEONARDO DA ROSA DOS SANTOS interpõe agravo
regimental contra a decisão de fls. 1.377-1.378, em que a Presidência desta Corte
Superior não conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em
virtude da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 055a1920-128f-41d5-a901-8f5eea9a0142

A defesa alega que "[n]o caso sub examine, data venia do E. Relator,
não se vislumbra motivo para abortar a pretensão recursal do agravante, uma vez
que se trata de recurso especial para modificar dosimetria de pena – artigo 59 do
CPB" (fl. 1.382).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão
do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo
regimental.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula n. 182 do STJ, diante da não impugnação aos óbices
processuais das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Nas razões deste agravo regimental, a parte deixou de refutar, de
forma direta e objetiva, os motivos pelos quais o AREsp não foi conhecido.
Com efeito, a defesa apenas fez considerações genéricas e nem sequer refutou a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa,
, não se
novamente
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a
, segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 055a1920-128f-41d5-a901-8f5eea9a0142

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0428110-8
AREsp 3.103.275 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50021586420238210037
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALISSON LEONARDO DA ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBERTO ACOSTA NUNES - RS063356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: RICARDO SOARES GARCIA
CORRÉU
: GABRIEL SOARES GARCIA
CORRÉU
: GUILHERME PEREIRA MENDES
CORRÉU
: DALILA DA ROSA DOS SANTOS
CORRÉU
: ALESSANDRO GONCALVES PINTO
CORRÉU
: DOUGLAS DE PAULA FARIAS
CORRÉU
: LUIS MACHADO DE MORAES
CORRÉU
: FABIO BENITES VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALISSON LEONARDO DA ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBERTO ACOSTA NUNES - RS063356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485614944854083@
2025/0428110-8 - AREsp 3103275 Petição : 2025/0125213-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:14
Código de Controle do Documento: 33E0E23D-9E15-4938-85EB-F311A8E7806D